Tribunal: TJES
Processo: 5004541-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004541-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAN SIEPIERSKI NETTO e outros

AGRAVADO: DESIGN 16 SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004541-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JAN SIEPIERSKI NETTO, EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI E JAN SIEPIERSKI FILHO

AGRAVADAS: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA E DESIGN 16 SPE LTDA.

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE PRETÉRITA, MANSA E PACÍFICA – ESBULHO NÃO COMPROVADO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

1. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

2. Não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25.000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho.

3. Se os agravantes já obtiveram ordem liminar a seu favor em outro processo, para permanência na posse do mesmo bem disputado, não há como ser deferida liminarmente a reintegração de posse da agravada na mesma área.

4. Além disso, os documentos juntados na petição inicial (alvará de licença para obras em nome da Mitra datado de 1997, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, certidão negativa atualizada de débitos do imóvel e o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho) não atestam o exercício da posse e, por conseguinte, não constituem provas que, cotejadas com as normas que regulam a espécie, permite a extração de proteção legal que autorize o deferimento do pedido liminar de reintegração deduzido na inicial.

5.

Não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

6. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts.
80 e 81
do CPC, inexistindo, via de consequência a alegada litigância de má-fé. Precedentes.

7
.
Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 08 de outubro de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

24/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, na ação de reintegração de posse autuada sob nº 5003121-49.2024.8.08.0021 ajuizada por Mitra Arquidiocesana de Vitória contra Design 16 SPE LTDA., deferiu a liminar.

Sustentam os agravantes que: (1) consta do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari e do cadastro da Secretaria do Patrimônio da União – SPU que a área objeto de litígio tem como ocupantes Carlos Lima Incorporadora de Imóveis S. A., Jan Siepierski Netto e Eduardo Luiz Siepierski Netto; (2) no ano de 1988 a Mitra Arquidiocesana de Vitória invadiu a área de marinha ocupada pelos agravantes Jan Siepierski Netto e Eduardo Luiz Siepierski Netto e iniciou a construção de uma igreja; (3) o recorrente Jan Siepierski Netto ajuizou a ação de reintegração de posse nº 6848/88, que foi julgada procedente, tendo sido demolido o projeto de igreja; (4) Em 1º/09/1989 o Sr. Hanna Samaah Hadda adquiriu o percentual de Carlos Lima Construtora e Incorporadora de Imóveis S. A., sendo que, em 11/08/1992, o agravante Jan Siepierski Filho adquire a referida fração de Hanna Samaah Haddad; (5) desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6848/88, a posse do terreno de marinha de 25.000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2 passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho, sem qualquer interferência da Mitra ou de qualquer outra pessoa; (6) a agravada ingressou com ação rescisória no ano de 1993, que foi julgada improcedente; (7) com a aprovação do projeto do empreendimento Condomínio Guaibura, a área alodial foi alienada para a Design 16 SPE LTDA. em 04/05/2023; e (8) somente quando iniciada a obra, em março de 2023, a agravada apresenta-se como “possuidora” da referida área, ingressando com a ação de reintegração de posse originária. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento.

Em contrarrazões (id. 8129436), a agravada requer o desprovimento do recurso, eis que: (1) o principal argumento que sustenta um suposto domínio dos agravantes sobre a coisa consiste em uma certidão de ocupação cuja validade é totalmente discutível, havendo de se falar, inclusive, em provável falsificação do documento, investigada administrativamente; (2) após a demolição da igreja em 1993, houve continuidade dos trabalhos paroquiais, com a reconstrução do templo; e (3) conforme laudos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF e estudos de impacto de vizinhança elaborados pelos agravantes, a área ora debatida encontra-se excluída do referido empreendimento.

Decisão de id. 8173091 foi deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recuro.

No id. 8255137 a agravada Mitra Arquidiocesana de Vitória interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese que: (1) a área em questão está fora da área de proteção ambiental; (2) a área vendida para a Design 16 não é a área em litígio; (3) o êxito em um processo de 1993, uma autorização para construção de condomínio e meras certidões não são elementos que exteriorizam a posse fática; (4) sempre esteve na posse da área; (5) os documentos comprobatórios que juntou são todos posteriores à reintegração de posse de 1993 e atestam, sim, a sua posse; (6) houve sim a construção de uma nova Igreja após a demolição decorrente da antiga ação de reintegração; e (7) ainda que não haja a propriedade em nome da Mitra, não se invalida a inscrição na Prefeitura de Guarapari para fins de comprovação da posse e uso do local.

Na petição de id. 8543780 Design 16 SPE LTDA. alega que: (1) a área em questão está sob posse legítima dos membros da família Siepierski desde 1987, inclusive, a posse foi devidamente registrada na Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e no Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES; (2) desde 1991, os agravantes vêm desenvolvendo um projeto de loteamento na área, aprovado pela Prefeitura Municipal de Guarapari, culminando na criação do Condomínio Pontal da Guaibura; e (3) em 2023, a área foi alienada para a Design 16 SPE Ltda., que iniciou as obras do empreendimento residencial MANAMI, devidamente licenciado pelos órgãos competentes. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 8678103), aduzem Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho que: (1) a agravante afronta a autoridade do Poder Judiciário por decisão pretérita que reconheceu o direito de posse dos agravados; (2) denota-se a litigância de má-fé da recorrente; (3) a flora existente no local é protegida pela legislação ambiental; e (4) a agravante sequer comprova a existência da suposta igreja reconstruída.

Design 16 SPE LTDA. apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 8822694) requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para votação.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS:-

Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde, Desembargadores, boa tarde, Ministério Público.

Trata-se de ação possessória movida pela Mitra, pautada nos seguintes fatos:
Narra a Mitra que recebeu um imóvel doado pelo Município de Guarapari, que com esse imóvel doado pelo Município de Guarapari foi feito um projeto e esse projeto foi submetido à Prefeitura de Guarapari que foi aprovado. Com a anuência do SPU, iniciou-se a construção de uma igreja. Essa igreja foi demolida por um ato criminoso praticado por um senhor Haddad.

E com isso pediu uma liminar para ser reintegrada na posse de aproximadamente 400 metros ali na Península de Guaibura.

Essa liminar foi deferida e interpusemos um Agravo de Instrumento. Nesse Agravo comprovamos que a família Siepierski, através de seu Jan Siepierski Filho, Jan Siepierske Netto e Eduarda Siepierski eles ocupam regularmente o imóvel desde 1975, com registro no SPU, que foi até posteriormente cancelado por ausência de benfeitoria, e com registro dessa matrícula no Cartório de Registro Geral de Imóveis.

Comprovou ainda que em 1988, a Mitra invadiu esse mesmo imóvel, que ela alegou que construiu, que tinha posse mansa e pacífica e construiu, fez a construção dessa igreja. E, após essa invasão, foi movida, à época, uma ação reintegratória e, após uma inspeção judicial feita pelo doutor Paulo Roberto Lupe, foi deferida a liminar.

Peço vênia para mencionar o que o doutor Paulo Roberto Lupe constatou à época, “Constatei que a obra ali iniciada pelo requerido é recente e foi realizada num ponto mais privilegiado daquele local. Percebi também que o responsável pela obra comentada utilizou de pontos estratégicos para preparação de material necessário ao seu desenvolvimento, não visíveis de pronto por quem chega pela única entrada que dá acesso ao terreno”.

Com base nisso, foi deferido eliminar. Essa liminar veio a ser confirmada pela sentença e essa igreja foi demolida em 1993 por força de decisão judicial.

A Mirta ingressou com uma ação rescisória que foi julgada igualmente improcedente.

Com base nesses fundamentos e comprovando que a família Siepierski sempre teve a posse desse imóvel, posse essa confirmada pela aprovação de um loteamento nessa área, confirmada pela defesa desse mesmo imóvel, pela aprovação de um projeto de um condomínio edilício que foi aprovado recentemente, em 2023, o douto relator, ele deferiu a eliminar recursal no Agravo de Instrumento.

O agravado, então, apresentou petição, agora alterando os fatos articulados inicialmente em inicial. Narra agora o agravado/requerente na ação de manutenção de posse, que na verdade essa é uma segunda igreja que foi construída, no ano de 1998. E que essa segunda igreja, que não é aquela primeira, ela foi construída entre 98 e 2002, justamente no lapso que a imagem de satélite do Google Earth não pega, por falta até de arquivos.

Curiosamente, esse projeto dessa igreja não é aquele projeto supostamente aprovado pela prefeitura. Ou seja, teremos então uma terceira igreja, uma igreja que foi demolida licitamente, uma segunda igreja que foi demolida supostamente licitamente e uma terceira igreja que foi constante no projeto.

Ocorre que, consultando todos os moradores locais, principalmente o senhor
Sérgio, que é proprietário do restaurante do César, em frente a esse terreno, ele fez uma declaração destacando que nunca houve uma segunda construção de uma igreja ali. E, inclusive, esse imóvel era utilizado pelo próprio senhor Sérgio, que utilizava-se de parte dele como estacionamento do restaurante dele no verão, ali em Guarapari. Creio que, se algum presente que já foi no restaurante do César, provavelmente deixou o carro estacionado ali.

Fato é que nunca houve a construção de uma segunda igreja, excelência, nunca houve a construção dessa segunda igreja. A foto constante nos autos não é de lá. Não sei de onde é essa foto, mas fato que não é de lá. Não há nenhuma constatação, imagem via satélite de que houve a construção dessa igreja. Não há nenhuma prova, além de uma foto, que não é possível se aferir ao local, e de uma referência no Google Maps, que qualquer um pode fazer a qualquer momento, indicando ali como posicionamento de uma igreja, um restaurante, qualquer que seja.

Com base na completa ausência de prova de posse da Mitra Arquidiocesano de Vitória, do imóvel em questão, pugnamos pelo provimento do Agravo de Instrumento e manutenção da medida liminar outrora deferida por vossa excelência.

É como manifesto.

Obrigado pela atenção.

*

O SR. ADVOGADO ALOAR DE QUEIROZ ARAUJO NETO:-

Boa tarde, Desembarcadores, boa tarde, Desembargador Fábio, Desembargador Raphael, Desembargador Fábio Brasil.

Vou ser breve e só falando da experiência da Design 16 nessa questão, porque somos agravados pelo motivo de o Município ter nos dado uma licença para a instalação de um tapume de todo o empreendimento que foi licenciado com a instalação desse tapume, ela tinha que ser uma área maior do que a área do empreendimento. E com a instalação desse tapume, foi pedido a autorização do senhor Jan Siepierski e foi instalado esse tapume. Após a instalação desse tapume, veio a ação de reintegração da Mitra.

Recordando um pouco dos fatos desse empreendimento, quando a Design 16 adquiriu essa área alodial, que é uma área de vinte e poucos mil metros, existia uma área de marinha no entorno que sempre, durante toda a nossa due diligence e etc., sempre ficou sabido que aquela área era de fato da família Siepierski.

A gente até, inclusive tentou adquirir essa posse, houve negociação e tudo. E, para nossa surpresa, houve essa ação de reintegração de posse da Mitra, que no caso dos autos, que é um Agravo de Instrumento de uma liminar de reintegração de posse, a gente não pode fugir do ano e dia.

E, se você olhar nos autos, não há nenhuma comprovação que a Mitra, em ano e dia, tenha posse desse imóvel. A única coisa que poderia falar, tem alguma coisa, seria uma marcação do Google Earth, que qualquer um, a qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, consegue colocar.

Então, rechaçando todo esse histórico, a ação que já foi transitada e julgada aqui no Tribunal, a questão do SPU que houve uma falsificação, mas de fato houve uma ação rescisória questionando isso aqui no tribunal também que transitou e julgado.

Então, toda uma matéria que já foi debatida, infelizmente a gente está sujeito nesse empreendimento específico, numa área de uma valorização imobiliária muito grande, sofrendo índio que aparece, outro que agora quer fazer uma igreja católica. E o ponto que nos atinge, de fato, é a questão que a planta que a Mitra coloca nos autos, ela invade uma parte da área alodial.

E esse ponto é importante para a gente porque eles confessam que a área do empreendimento, que a área alodial, eles nunca tiveram posse, mas esse pedacinho, vamos dizer assim, eles invadem como se fosse a área da Igreja Católica, o que não pode prejudicar o nosso empreendimento licenciado e que temos posse para mais espaço com relação a essa área alodial.

É isso que gostaria de fazer essas considerações.

Obrigado, excelências.

*

O SR. ADVOGADO CAIO DE SA DAL COL:-

Boa tarde a todos, excelentíssimo Desembargador Presidente, demais componentes dessa egrégia Câmara, serventuários, colegas advogados, demais presentes.

Uma boa tarde a todos.

Acho que como muito bem os dois colegas que nos antecederam, vou me dispensar fazer um resumo integral da demanda e partir para as fundamentações que exigem a manutenção integral da decisão liminar.

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que aqui a gente fala de melhor posse. A gente está numa ação de reintegração de posse, a gente fala de melhor posse.

E aí, já observando o que foi dito anteriormente a mim, é de se observar que não foi dito que, ainda em 2023, a Mitra, de boa-fé, ela notifica extrajudicialmente a Design para falar, olha, vocês estão com o empreendimento aqui, iniciando, e observe que a área da Mitra está aqui. Então, por favor, mantenha os seus trabalhos fora da área da Mitra, porque aqui é a área da Mitra.

E a época até, isso ainda em 2023, o advogado da Mitra, o advogado da Design disse, não, tudo bem, não faz parte da área de nosso empreendimento, não há problema algum.

O que ocorreu?

E aí, já em meados de 2024, quando é iniciada a reconstrução do templo, já com todos os bloquetes no local que foram doados pela comunidade local, há uma colocação de tapumes que invade essa área da Mitra. E aí, obviamente, não sendo possível a resolução extrajudicial da demanda, ingresse com a reintegração de posse.

E dá primeira análise, observando os requisitos da tutela antecipada em reintegração de posse, ou seja, com esbulho ocorrido menos de ano e dia, há o deferimento substanciado em farta quantidade de provas.

E aí, quando se diz da reintegração de posse, que, observem, transita em julgado e é definitiva em 93 e há uma ação rescisória em 94, estamos falando de fatos realmente pretéritos, lá de trás. A gente não nega que esses fatos foram julgados com trânsito em julgado e tudo mais.

Observe agora que, após isso, a comunidade local, e aí a gente não pode desconsiderar o mundo social, o tecido social, as pessoas, a comunidade, a força que há nesse complexo de pessoas, eles fazem um movimento político.

Ir até a prefeitura, falar assim, olha prefeitura, tiraram aquilo lá que era nosso, e outra, tem ingrediente a mais.

Se observar ainda, que foi até citado, que houve realmente o cancelamento dessa área de 25 mil metros, qual que foi a data do cancelamento? 92.

Em 91, houve dizer de que foi aprovado o loteamento. E aí poderia, sim, ser comprovado eventual de posse com um loteamento aprovado em 91. Só que em 92, por que não foi feito nada?

Porque em 92, há o cancelamento pela SPU da ocupação primária dos Siepierski. E aí, realmente, não há posse alguma durante todo esse período dos Siepierski.

E aí, se a gente observa que a melhor posse é da Mitra, por quê?

Porque ela apresenta fotos de cerimônias no local, apresenta a igreja onde se construiu, apresenta o abaixo-assinado das pessoas do local também, e mais recentemente após a apresentação do Agravo de Instrumento pelo Siepierski, apresentamos o quê: diversos vídeos de moradores do local que falam, que reforçam a nossa história, que mostram que sim, ali é a comunidade, ali é a paróquia Santo Agostinho.

Então, se por um lado temos três declarações juntadas da outra parte, relacionadas a pessoas que têm relação comercial com os agravantes, do nosso lado não, são pessoas que vivem na comunidade, todos ali, e que realmente presenciaram todo esse fator histórico.

E aí rogo, excelência, Desembargador Fábio, entendendo que não há uma teratologia na decisão de primeiro grau e com a quantidade de documentos trazidos em segunda instância também pelos agravantes, inclusive com o fato novo sobre essa sobreposição diária, que em um primeiro momento também a Design não havia falado, que se privilegia a decisão de primeiro grau, mantendo a decisão liminar, até mesmo porque não se demonstra qualquer tipo de prejuízo aos Siepierski, ou à Design, à decisão, porque, se em um primeiro momento eles falam que seria para manter a segurança e a questão ambiental do local, logo após o deferimento do efeito suspensivo em segunda instância, eles simplesmente destroem toda a base da igreja que existia e toda a vegetação do local.

Então, assim, o próprio argumento deles para que houvesse o efeito suspensivo em série de Agravo de Instrumento, ele não se sustenta por si só.

Rogo aqui a manutenção integral da decisão de primeira instância para que possa ser feito a instrução apropriada e correta.

Muito obrigado.

Boa tarde a todos.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ROBERTO TEIXEIRA:-

Excelência.

Os dois advogados da outra parte falaram muito bem.

O nosso advogado, doutor Caio, excelente, frisou muito bem a situação.

Agora, vou dar um pouco mais contundente.

Foi cancelado a inscrição do SPU do Siepierski por falsidade de documentos. Está no processo.

Houve um processo administrativo pela União Federal, e a União Federal falou o seguinte, manda para a Polícia Federal para buscar os responsáveis pela falsificação, e automaticamente cancelaram a inscrição deles. Isso em 92. Eles não tinham mais essa inscrição.

Depois que cancelou a inscrição, logo depois da derrubada da reintegração de postos que não estamos contestando, estamos acatando, não concordo, mas acato, de lá para cá não tem um ato de posse do senhor Siepierski. Uma foto, uma planta, uma orquídea plantada, uma cerca, nada, nunca apareceu lá, porque ele sabia que ele estava sendo procurado pela Polícia Federal por falsificação de documentos.

Apareceu em 2016, 24 anos depois, ele não tem nenhuma prova de que ele estava dentro da área. Porque posse tem que ser fato. Posse é fato. Não é eu fui lá, eu estava lá, eu estava em São Paulo, mas estava lá. Ele não estava lá, ele não entrou na área. Não tem nenhum documento no processo que prova que ele estava na posse da área.

Chega em 2016, ele vai na prefeitura e pede o cancelamento do condomínio que ele tinha feito em 91. Mas o documento já estava cancelado pelo SPU, pelo domínio da União. A União Federal cancelou, não tinha mais documentos.

Então, em 2016, ele não foi na área, continuou não indo na área, não apareceu lá em momento algum. Não apareceu nem física, nem no processo. Nunca, não falou nem um momento assim, eu estou aqui na área, eu tenho uma foto minha, igual nós fizemos. Não aparece lá.

Ele vai lá e cancela esse condomínio que ele fez em 91, porque não tinha mais condição de fazer, porque estavam cancelados os documentos.

Em 2023, aí sim entra a Design com esses novos, que aparece ele lá, que faz esse esbulho possessório nosso.

Agora, a igreja consegue da prefeitura, não foi doação que a prefeitura não doou, a prefeitura escreveu na inscrição imobiliária uma inscrição imobiliária do IPTU. Não foi doado. A Prefeitura não tem poder de doação. Apenas escreveu pelo ato de posse comprovada pelos abaixo-assinados, pelos vereadores pedindo para fazer essa inscrição imobiliária. Fez a inscrição. Depois que fez a inscrição imobiliária, excelência, a Mitra preparou um processo de alvará de construção da nova igreja em 1997, não fez a terceira igreja.

A primeira, em 92, foi demolida. Fizeram a segunda, aquela foto, até falei para o doutor Raphael, que é advogado da parte, lá na antessala do gabinete do Desembargador, que fomos apresentar os memoriais, que ele falou que aquela foto, preste atenção, aquela foto não é do local. O que falei para ele, se aquela foto que está ali não é do local, eu me retiro do processo. Agora, se for eles que se retirem, porque estamos comprovadamente na próxima. Isso foi falado com o Raphael lá, que ele está aqui, ele pode confirmar.

Se tivermos a prova e me convencer que aquela foto ali não é ali, nós nos retiramos, porque aí não é inverídico. Agora, se aquela foto for ali, que tem lá umas 30 pessoas com o padre, na hora, já foi bispo lá, não tem posse. A posse é do Siepierski que nunca foi lá, mas a igreja não tem posse.

Teve Bispo celebrando missa lá, teve o padre Tarcísio celebrando, teve comunidade lá, tudo, mas não, a Mitra não tem posse, mas o Siepierski que nunca bodou o pé lá, não tem documento nenhum no processo que ele foi lá no local, ah, mas esse tem posse.

Que posse é essa?

A posse é fato, tem que ter fato da posse e provamos a foto, através da foto da igreja, comprovadamente que é ali, que ele falou que não é, mas a foto da igreja é ali, o padre Tarcísio Calimã estava ali celebrando a missa, o bispo foi lá celebrar a missa, mas não, a Mitra não tem posse. Poxa, é bem estranho. A posse é comprovadamente da Mitra, comprovadamente da Mitra.

É isso que quero dizer. Entendeu?

O importante, mais um minutinho para encerrar, é que eles, a parte alodial, excelência, sou advogado também da Césia. Césia é a empresa que fez o Condomínio da Enseada Azul e a Césia não vendeu para eles aquela área ali. A Césia vendeu lotes e quadras do Condomínio Enseada Azul, do loteamento da Enseada Azul.

O segundo dono que comprou da Césia, comprou lotes e quadras e vende uma porção maior, que é onde está o condomínio, vende 20 mil metros e tira de porção maior. Falei, mas vocês compraram lotes e quadras, eles não compraram área de 20 mil metros.

Eu já fiz a réplica na primeira instância, está caminhando na primeira instância, essa prova que aquela área alodial não é de propriedade do Siepierski nem agora da Design. Por quê?

Eles compraram lotes de quadras. O que eles deveriam fazer para encerrar era pegar os lotes e quadras que ele comprou e vender lotes de quadras. Se eles estivessem querendo vender área maior, pedir a prefeitura para cancelar lotes e quadras e abrir a área maior. Eles venderam 20 mil metros de uma área tirada de uma porção maior, onde eles compraram lotes e quadras. Então ali uma outra falsidade.

Pedindo que o juiz de primeira instância chame a Prefeitura, o Cartório e o Ministério Público para provar que aquela área ali não é a área alodial que eles falam.

Muito obrigado, excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561).

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais ser cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

O Juízo de 1º Grau deferiu a liminar sob os seguintes fundamentos:

“[...]

No caso em apreço, entendo que a autora comprovou os requisitos indispensáveis para a concessão
in limini litis
da reintegração de posse pretendida na prefacial.

Isto porque, a prefacial está instruída, como se vê do ID 40565293 e ID 40565294, com alvará de licença para obras em nome da autora com relação ao imóvel, datado de 1997, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, solicitada pela autora, datada de 1997, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, assim como certidão negativa atualizada de débitos do imóvel - datada deste ano, na qual também consta como responsável a requerente, e, ainda, o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho.

A posse anterior e o aludido esbulho encontram-se suficientemente demonstrados pelos registros fotográficos acostados à inicial, que denotam a pregressa existência de uma construção - cuja demolição, frise-se, não se atribui à requerida - e que, a despeito da existência atual da base da edificação situada no local, deu-se a remoção da cerca anteriormente existente, com alocação de tapumes no entorno da área (ID's 40565297, 40565298, 40565299, 40566455, 40566458, 40566459, 40566460 e 40566461).

Constam, ainda, no ID 40565295, planta de localização da área da requerente, assim como o estudo do impacto de vizinhança e relatórios do IDAF, com croquis com imagens, que evidenciam que a requerida não é, consoante alega a requerente, a titular da área sobre a qual pretende a autora ser reintegrada na posse (ID 40565296, ID 40566466 e ID 40566467).

Além disso, vê-se que se trata de ação de reintegração de posse com força nova, ao passo que ajuizada em 01/04/2024, dentro do prazo de ano e dia do esbulho alegado na inicial que, conforme a notificação de ID 40565289, teria ocorrido em 13/03/2024, autorizando-se, assim, a concessão da medida liminar prevista no art. 562, do CPC.

Diante do exposto, defiro a medida liminar pretendida, para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na exordial e determino que a requerida efetue a retirada imediata dos obstáculos que impedem o acesso ao imóvel pela autora.

[...]”

Observa-se que o agravante Jan Siepierski Netto ajuizara em 1988 contra a pessoa de Manoel Rocha, que posteriormente denunciou à lide a ora agravada Mitra Arquidiocesana de Vitória, a ação de reintegração de posse nº 6.848/88, tendo como objeto a área objeto de litígio.

A mencionada ação de reintegração de posse foi julgada procedente nestes termos:

“[...]

Pelo que se depreende da inicial o autor é titular de direitos e posse sobre uma área de terra, sendo parte alodial e parte constituída de terreno de marinha, situado no lugar denominado Guaibura, nesta cidade, com as medidas e confrontações constantes dos documentos de fls. 06-10 e 11-12.

Pelo que ainda se depreende da peça preambular, a patologia social ensejadora da propositura desta demanda reside na perda de parte da aludida área em consequência de ocupação indevida por parte do requerido, caracterizadora de esbulho, com construção de uma obra de alvenaria, como dá conta o documento de fls. 05.

Pela prova documental e oral trazidas à apreciação do Estado-juiz, especialmente a declaração de fls. 05, a certidão de ocupação expedida pelo Serviço do Patrimônio da União de fls. 11-12, as fotografias de fls. 6-18, o depoimento pessoal do próprio requerido, fls. 69, e ainda pelo que foi visto
in loco
por este julgador quando da comparência ao local, a outra conclusão não se chega senão a de que, o requerido, bem como denunciada à lide, não lograram por qualquer meio de prova que a lei lhes faculta, desmerecer as assertivas feitas pelo autor.

A propósito, não se pode desconhecer que, por força da certidão de fls. 11-12, seja o demandante detentor legítimo da ocupação, com direito preferencial ao aforamento sobre a área em litígio.

[...] se a União, que é senhorio direito do imóvel disputado, outorgou ao requerente o referido título, somente o fez porque reconheceu a sua posse pré-existente, por isso que esta é condição para a aludida concessão que, ao cabo, teve o condão de legitimar a ocupação.

[...]”

Contra a sentença de procedência de reintegração, a agravada interpôs a apelação cível nº 19.478, que foi desprovida pela Primeira Câmara Cível deste E. TJES.

Em 17/03/1993 Jan Siepierski Netto foi definitivamente reintegrado na posse do terreno, conforme auto de reintegração definitivo na posse.

E contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível a recorrida Mitra Arquidiocesana de Vitória ajuizou a ação rescisória nº 0901286-05.1994.8.08.0000, distribuída ao Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, cujo julgamento restou assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - DECISÃO TOMADA NA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO É INEPTA A INICIAL QUE JUNTA COPIA DO ACORDÃO QUE VISA A RESCINDIR. A ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO SERVIÇO DE PATRIMONIO DA UNIÃO PELA APOSIÇÃO DE COMPLEMENTO: "EM TEMPO", TORNA-SE INCONSISTENTE QUANDO ESSA COMPLEMENTAÇÃO NÃO DESNATURA O DOCUMENTO E A DECISÃO FOI TOMADA EM RAZÃO TAMBÉM DE OUTRAS PROVAS, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL.- PEDIDO IMPROCEDENTE.”

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100930001290, Relator: JOSÉ EDUARDO GRANDI RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 21/09/1994, Data da Publicação no Diário: 19/10/1994)

Destarte, não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25.000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho.

Assim, se os agravantes já obtiveram ordem liminar a seu favor em outro processo, para permanência na posse do mesmo bem disputado, não há como ser deferida liminarmente a reintegração de posse da agravada na mesma área.

Além disso, os documentos juntados na petição inicial (alvará de licença para obras em nome da agravada, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, certidão negativa atualizada de débitos do imóvel e o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho) não atestam o exercício da posse e, por conseguinte, não constituem provas que, cotejadas com as normas que regulam a espécie, permite a extração de proteção legal que autorize o deferimento do pedido liminar de reintegração deduzido na inicial.

Não é razoável tomar como eficaz alvará datado de 1997 para legitimar atual edificação de obras, tanto pelo fato de a Igreja não ter sido construída como pelo fato de ter sido indeferido o pedido de renovação de alvará pela secretaria competente em 21/12/2023.

Insta ressaltar que não há provas da construção de um novo templo no Pontal de Guaibura, após a demolição da igreja em cumprimento a decisão judicial em 1993. Aliás, conforme demonstrado pelos agravantes por meio de fotos retiradas por satélite do aplicativo
Google Earth
, não elididas pela Mitra, após o ano de 1993 não há nenhum indicativo de construção de outra igreja.

Por outro lado, os recorrentes juntaram declaração de vizinho do imóvel que afirma que a recorrida nunca teve a posse da referida área.

E sendo o imóvel de propriedade da União, o Município de Guarapari sequer poderia ter feito a proposição legislativa de doá-lo à agravada.

E a alegação de falsificação da certidão de ocupação já foi analisada nos autos da ação rescisória nº 0901286-05.1994.8.08.0000, não podendo ser rediscutida, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Noutra parte, não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

Os documentos juntados nos ids. 8255149, 8255150, 8255151, 8255152, 8255524, 8255525 e 8255526 só foram apresentados quando da interposição do agravo interno, configurando inovação recursal.

Portanto, não há demonstração da posse pretérita mansa e pacífica do imóvel pela agravada e nem de esbulho praticado pelos agravantes.

Por fim, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
“[...] defesa de tese jurídica contrária a texto de lei (art. 17, I, do CPC), apta a caracterizar a litigância de má-fé, se refere ao pedido manifestamente impossível [...]”
(STJ, REsp 1358705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

O art. 80 do CPC, ao definir os contornos fáticos da litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte, em impedir o normal trâmite processual. Essa conduta é, portanto, manifestada de forma intencional, maliciosa e temerária, sem qualquer observância o dever geral de lealdade.

Quando ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte não há de se falar em litigância de má-fé da qual poderia decorrer a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 8255137.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:

01/10
/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JAN SIEPIERSKI NETTO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA em face de DESIGN 16 SPE LTDA, deferiu a medida liminar pleiteada, para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na exordial e determinar que a requerida efetue a retirada imediata dos obstáculos que impedem o acesso ao imóvel pela autora.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator Fabio Clem de Oliveira proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a decisão vergastada e consequentemente indeferir o pedido liminar formulado na origem.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator argumenta, em resumo, que “
não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25.000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho.
”.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) a perda da posse.

Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...] para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse. Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. - Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...] A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

No caso dos autos, em cognição apropriada à esta etapa preambular do processo de origem, adianto que alcancei a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos do artigo 561, do CPC.

Sob esse enfoque, não desconsidero que após o julgamento da ação nº 6.848/88 ocorrido há aproximadamente 20 (vinte) anos poderiam ter ocorridos fatos supervenientes que conduziriam a um desfecho diferente daquela demanda, como no exemplo de os agravantes tivessem abandonado a área, passando a ser novamente ocupada pela parte autora.

Aliás, também não ignoro que o registro da ocupação dos agravantes da área em testinha perante a SPU possa ter sido cancelado.

Entretanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade
” (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ademais, compreendo que a parte autora não colacionou junto à exordial de origem a prova necessária para o deferimento de uma tutela como a requerida na origem, se revelando indispensável inclusive com a adequada delimitação do bem debatido em juízo.

Para o deferimento da medida pretendida, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja, a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo, portanto, indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que, a meu sentir, não ocorre, ao menos na fase embrionária que se encontra a ação de origem.

Ora, as provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, no meu entender, não demonstra que a parte recorrida tenham obtido êxito em comprovar a posse anterior, bem como a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas, ainda que houvesse o exercício da posse alegada, quanto aos limites e a metragem do bem debatido em juízo.

Assim, até que haja o transcorrer da instrução processual, inclusive, se for o caso, por meio de produção de prova pericial, não vislumbro, como dito antes, pelas provas carreadas na ação de origem, que tenha a parte autora comprovado – em sede de cognição rasa - o exercício da posse da área alegada e a exata delimitação do imóvel em questão, de forma que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Portanto, momentaneamente, deve ser privilegiada a posse exercida DESIGN 16 SPE LTDA que, ao que parece, obteve todas as licenças necessárias para a realização do empreendimento naquela localidade.

Delineadas todas essas considerações, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o recorrido, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto proferido pelo e. Des. Relator, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 08/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jan Sipierski e outro em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por Mitra Arquidiocesana de Vitória e outra, que deferiu a medida liminar possessória.

Em seu voto de relatoria, o e. Desembargador Fabio Clem de Oliveira deu provimento ao recurso para, reformando a decisão vergastada, indeferir o pedido liminar formulado na origem.

No mesmo sentido se manifestou o e. Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria e, sem delongas, adianto que acompanharei os votos que me antecederam.

E isso porque, em se tratando de demanda possessória, o deferimento da medida liminar está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste caso, entendo faltar à agravada, exatamente, a comprovação da posse sobre a área.

É certo que os agravantes já obtiveram, em demanda judicial transitada em julgado, o reconhecimento da tutela possessória em seu favor, de modo que incumbiria à agravada, portanto, demonstrar a ocorrência de fatos supervenientes capazes de levar a entendimento diverso.

E isso porque, sendo
a posse a exteriorização do domínio, poderia a Mitra comprovar, concretamente, o recente exercício possessório sobre o local, mormente levando em consideração o longo lapso temporal transcorrido desde aquela decisão judicial.

Todavia,
em sede liminar de agravo, não restaram demonstrados elementos suficientes a tal conclusão.

Como destacado no voto de relatoria, não há provas efetivas da construção de um novo templo no Pontal de Guaibura após a demolição da igreja ocorrida no ano 1993.

Por seu turno, a alegação de falsificação da certidão de ocupação já foi analisada nos autos da ação rescisória nº 0901286-05.1994.8.08.0000.

Lado outro, a mais recente aprovação dos projetos de loteamento permitem concluir, ao menos neste momento, que os recorrentes é quem, de fato, exercem a posse sobre o bem imóvel.

Por fim, esclareço que a estreita via do agravo de instrumento não se mostra adequada ao profundo cotejo das declarações/testemunhos apresentados com o intuito de comprovar a melhor posse, cuja matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo,
em sede de cognição exauriente.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004541-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JAN SIEPIERSKI NETTO, EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI E JAN SIEPIERSKI FILHO

AGRAVADAS: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA E DESIGN 16 SPE LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 18 de setembro de 2024

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Desembargador

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004541-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JAN SIEPIERSKI NETTO, EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI E JAN SIEPIERSKI FILHO

AGRAVADAS: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA E DESIGN 16 SPE LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561).

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais ser cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

O Juízo de 1º Grau deferiu a liminar sob os seguintes fundamentos:

“[...]

No caso em apreço, entendo que a autora comprovou os requisitos indispensáveis para a concessão
in limini litis
da reintegração de posse pretendida na prefacial.

Isto porque, a prefacial está instruída, como se vê do ID 40565293 e ID 40565294, com alvará de licença para obras em nome da autora com relação ao imóvel, datado de 1997, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, solicitada pela autora, datada de 1997, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, assim como certidão negativa atualizada de débitos do imóvel - datada deste ano, na qual também consta como responsável a requerente, e, ainda, o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho.

A posse anterior e o aludido esbulho encontram-se suficientemente demonstrados pelos registros fotográficos acostados à inicial, que denotam a pregressa existência de uma construção - cuja demolição, frise-se, não se atribui à requerida - e que, a despeito da existência atual da base da edificação situada no local, deu-se a remoção da cerca anteriormente existente, com alocação de tapumes no entorno da área (ID's 40565297, 40565298, 40565299, 40566455, 40566458, 40566459, 40566460 e 40566461).

Constam, ainda, no ID 40565295, planta de localização da área da requerente, assim como o estudo do impacto de vizinhança e relatórios do IDAF, com croquis com imagens, que evidenciam que a requerida não é, consoante alega a requerente, a titular da área sobre a qual pretende a autora ser reintegrada na posse (ID 40565296, ID 40566466 e ID 40566467).

Além disso, vê-se que se trata de ação de reintegração de posse com força nova, ao passo que ajuizada em 01/04/2024, dentro do prazo de ano e dia do esbulho alegado na inicial que, conforme a notificação de ID 40565289, teria ocorrido em 13/03/2024, autorizando-se, assim, a concessão da medida liminar prevista no art. 562, do CPC.

Diante do exposto, defiro a medida liminar pretendida, para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na exordial e determino que a requerida efetue a retirada imediata dos obstáculos que impedem o acesso ao imóvel pela autora.

[...]”

Observa-se que o agravante Jan Siepierski Netto ajuizara em 1988 contra a pessoa de Manoel Rocha, que posteriormente denunciou à lide a ora agravada Mitra Arquidiocesana de Vitória, a ação de reintegração de posse nº 6.848/88, tendo como objeto a área objeto de litígio.

A mencionada ação de reintegração de posse foi julgada procedente nestes termos:

“[...]

Pelo que se depreende da inicial o autor é titular de direitos e posse sobre uma área de terra, sendo parte alodial e parte constituída de terreno de marinha, situado no lugar denominado Guaibura, nesta cidade, com as medidas e confrontações constantes dos documentos de fls. 06-10 e 11-12.

Pelo que ainda se depreende da peça preambular, a patologia social ensejadora da propositura desta demanda reside na perda de parte da aludida área em consequência de ocupação indevida por parte do requerido, caracterizadora de esbulho, com construção de uma obra de alvenaria, como dá conta o documento de fls. 05.

Pela prova documental e oral trazidas à apreciação do Estado-juiz, especialmente a declaração de fls. 05, a certidão de ocupação expedida pelo Serviço do Patrimônio da União de fls. 11-12, as fotografias de fls. 6-18, o depoimento pessoal do próprio requerido, fls. 69, e ainda pelo que foi visto
in loco
por este julgador quando da comparência ao local, a outra conclusão não se chega senão a de que, o requerido, bem como denunciada à lide, não lograram por qualquer meio de prova que a lei lhes faculta, desmerecer as assertivas feitas pelo autor.

A propósito, não se pode desconhecer que, por força da certidão de fls. 11-12, seja o demandante detentor legítimo da ocupação, com direito preferencial ao aforamento sobre a área em litígio.

[...] se a União, que é senhorio direito do imóvel disputado, outorgou ao requerente o referido título, somente o fez porque reconheceu a sua posse pré-existente, por isso que eta é condição para a aludida concessão que, ao cabo, teve o condão de legitimar a ocupação.

[...]”

Contra a sentença de procedência de reintegração, a agravada interpôs a apelação cível nº 19.478, que foi desprovida pela Primeira Câmara Cível deste E. TJES.

Em 17/03/1993 Jan Siepierski Netto foi definitivamente reintegrado na posse do terreno, conforme auto de reintegração definitivo na posse.

E contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível a recorrida Mitra Arquidiocesana de Vitória ajuizou a ação rescisória nº 0901286-05.1994.8.08.0000, distribuída ao Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, cujo julgamento restou assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - DECISÃO TOMADA NA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO É INEPTA A INICIAL QUE JUNTA COPIA DO ACORDÃO QUE VISA A RESCINDIR. A ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO SERVIÇO DE PATRIMONIO DA UNIÃO PELA APOSIÇÃO DE COMPLEMENTO: "EM TEMPO", TORNA-SE INCONSISTENTE QUANDO ESSA COMPLEMENTAÇÃO NÃO DESNATURA O DOCUMENTO E A DECISÃO FOI TOMADA EM RAZÃO TAMBÉM DE OUTRAS PROVAS, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL.- PEDIDO IMPROCEDENTE.”

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100930001290, Relator: JOSÉ EDUARDO GRANDI RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 21/09/1994, Data da Publicação no Diário: 19/10/1994)

Destarte, não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25.000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho.

Assim, se os agravantes já obtiveram ordem liminar a seu favor em outro processo, para permanência na posse do mesmo bem disputado, não há como ser deferida liminarmente a reintegração de posse da agravada na mesma área.

Além disso, os documentos juntados na petição inicial (alvará de licença para obras em nome da agravada, anotação de responsabilidade técnica para levantamento topográfico da área, indicação pelo poder legislativo municipal para doação do imóvel para construção da igreja, certidão negativa atualizada de débitos do imóvel e o projeto arquitetônico da Igreja de Santo Agostinho) não atestam o exercício da posse e, por conseguinte, não constituem provas que, cotejadas com as normas que regulam a espécie, permite a extração de proteção legal que autorize o deferimento do pedido liminar de reintegração deduzido na inicial.

Não é razoável tomar como eficaz alvará datado de 1997 para legitimar atual edificação de obras, tanto pelo fato de a Igreja não ter sido construída como pelo fato de ter sido indeferido o pedido de renovação de alvará pela secretaria competente em 21/12/2023.

Insta ressaltar que não há provas da construção de um novo templo no Pontal de Guaibura, após a demolição da igreja em cumprimento a decisão judicial em 1993. Aliás, conforme demonstrado pelos agravantes por meio de fotos retiradas por satélite do aplicativo
Google Earth
, não elididas pela Mitra, após o ano de 1993 não há nenhum indicativo de construção de outra igreja.

Por outro lado, os recorrentes juntaram declaração de vizinho do imóvel que afirma que a recorrida nunca teve a posse da referida área.

E sendo o imóvel de propriedade da União, o Município de Guarapari sequer poderia ter feito a proposição legislativa de doá-lo à agravada.

E a alegação de falsificação da certidão de ocupação já foi analisada nos autos da ação rescisória nº 0901286-05.1994.8.08.0000, não podendo ser rediscutida, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Noutra parte, não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

Os documentos juntados nos ids. 8255149, 8255150, 8255151, 8255152, 8255524, 8255525 e 8255526 só foram apresentados quando da interposição do agravo interno, configurando inovação recursal.

Portanto, não há demonstração da posse pretérita mansa e pacífica do imóvel pela agravada e nem de esbulho praticado pelos agravantes.

Por fim, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
“[...] defesa de tese jurídica contrária a texto de lei (art. 17, I, do CPC), apta a caracterizar a litigância de má-fé, se refere ao pedido manifestamente impossível [...]”
(STJ, REsp 1358705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

O art. 80 do CPC, ao definir os contornos fáticos da litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte, em impedir o normal trâmite processual. Essa conduta é, portanto, manifestada de forma intencional, maliciosa e temerária, sem qualquer observância o dever geral de lealdade.

Quando ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte não há de se falar em litigância de má-fé da qual poderia decorrer a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 8255137.

É como voto.

DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004541-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAN SIEPIERSKI NETTO e OUTROS

AGRAVADA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

VOTO VISTA

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAN SIEPIERSKI NETTO e OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
em face de
DESIGN 16 SPE LTDA
, deferiu a medida liminar pleiteada, para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na exordial e determinar que a requerida efetue a retirada imediata dos obstáculos que impedem o acesso ao imóvel pela autora.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator Fabio Clem de Oliveira proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a decisão vergastada e consequentemente indeferir o pedido liminar formulado na origem.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator argumenta, em resumo, que
“não havendo prova em contrário, desde que foi deferida a liminar de reintegração de posse na ação nº 6.848/88, a posse do terreno de marinha de 25.000,00m2 e da área alodial de 20.532,00m2, objeto de litígio, passou a ser exercia por Jan Siepierski Netto, Eduardo Luiz Siepierski Netto e Jan Siepierski Filho.
”.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...]
para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse.
Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. -
Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...]
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

No caso dos autos, em cognição apropriada à esta etapa preambular do processo de origem, adianto que alcancei a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos do artigo 561, do CPC.

Sob esse enfoque, não desconsidero que após o julgamento da ação nº 6.848/88 ocorrido há aproximadamente 20 (vinte) anos poderiam ter ocorridos fatos supervenientes que conduziriam a um desfecho diferente daquela demanda, como no exemplo de os agravantes tivessem abandonado a área, passando a ser novamente ocupada pela parte autora.

Aliás, também não ignoro que o registro da ocupação dos agravantes da área em testinha perante a SPU possa ter sido cancelado.

Entretanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade
” (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ademais, compreendo que a parte autora não colacionou junto à exordial de origem a prova necessária para o deferimento de uma tutela como a requerida na origem, se revelando indispensável inclusive com a adequada delimitação do bem debatido em juízo.

Para o deferimento da medida pretendida, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja, a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo, portanto, indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que, a meu sentir, não ocorre, ao menos na fase embrionária que se encontra a ação de origem.

Ora, as provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, no meu entender, não demonstra que a parte recorrida tenham obtido êxito em comprovar a posse anterior, bem como a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas, ainda que houvesse o exercício da posse alegada, quanto aos limites e a metragem do bem debatido em juízo.

Assim, até que haja o transcorrer da instrução processual, inclusive, se for o caso, por meio de produção de prova pericial, não vislumbro, como dito antes, pelas provas carreadas na ação de origem, que tenha a parte autora comprovado – em sede de cognição rasa - o exercício da posse da área alegada e a exata delimitação do imóvel em questão, de forma que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Portanto, momentaneamente, deve ser privilegiada a posse exercida
DESIGN 16 SPE LTDA
que, ao que parece, obteve todas as licenças necessárias para a realização do empreendimento naquela localidade.

Delineadas todas essas considerações, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o recorrido, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto proferido pelo e. Des. Relator
, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/10/2024 às 13:43:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53478301102024
.

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jan Sipierski e outro em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por Mitra Arquidiocesana de Vitória e outra, que deferiu a medida liminar possessória.

Em seu voto de relatoria, o e. Desembargador Fabio Clem de Oliveira deu provimento ao recurso para, reformando a decisão vergastada, indeferir o pedido liminar formulado na origem.

No mesmo sentido se manifestou o e. Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria e, sem delongas, adianto que acompanharei os votos que me antecederam.

E isso porque, em se tratando de demanda possessória, o deferimento da medida liminar está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste caso, entendo faltar à agravada, exatamente, a comprovação da posse sobre a área.

É certo que os agravantes já obtiveram, em demanda judicial transitada em julgado, o reconhecimento da tutela possessória em seu favor, de modo que incumbiria à agravada, portanto, demonstrar a ocorrência de fatos supervenientes capazes de levar a entendimento diverso.

E isso porque, sendo
a posse a exteriorização do domínio,
poderia a Mitra comprovar, concretamente, o recente exercício possessóri
o
sobre o local, mormente levando em consideração o longo lapso temporal transcorrido desde aquela decisão judicial.

Todavia,
em sede liminar de agravo, não restaram demonstrados elementos suficientes a tal conclusão.

Como destacado no voto de relatoria, não há provas efetivas da construção de um novo templo no Pontal de Guaibura após a demolição da igreja ocorrida no ano 1993.

Por seu turno, a alegação de falsificação da certidão de ocupação já foi analisada nos autos da ação rescisória nº 0901286-05.1994.8.08.0000.

Lado outro, a mais recente aprovação dos projetos de loteamento permitem concluir, ao menos neste momento, que os recorrentes é quem, de fato, exercem a posse sobre o bem imóvel.

Por fim, esclareço que a estreita via do agravo de instrumento não se mostra adequada ao profundo cotejo das declarações/testemunhos apresentados com o intuito de comprovar a melhor posse, cuja matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo,
em sede de cognição exauriente.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.